Tribunal: TJDFT
Processo: 0732652-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. VALIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ÔNUS DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. A assinatura eletrônica encontra-se regulamentada pela Medida Provisória no 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, visando garantir a validade jurídica dos documentos eletrônicos.

2. Consoante o disposto no art. 10, § 2o da MP no 2.200-2/2001, a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil, por si só, não deve ser óbice ao reconhecimento da certeza, liquidez e exigibilidade de título executivo extrajudicial fundado em documento em cujo o qual tenham sido apostas assinaturas eletrônicas de formas diversas, tais como aquelas emitidas por certificadoras privadas.

3. Fundada a ação executiva em contrato de prestação de serviços advocatícios em favor do executado/apelado, instrumento que foi assinado pelas partes por mecanismo de autoridade certificadora privada conhecida por “Clicksign”, o qual apresenta diversos e inequívocos identificadores dos signatários (endereço IP dos respectivos computadores, data e hora, respectivos endereços de e-mail, e códigos token), a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência dos requisitos do art. 783 do CPC revela-se prematura.

4. Eventual discordância da parte executada/agravada quanto aos requisitos de regularidade formal do título executivo deve ocorrer por meio da peça defensiva adequada e em atenção ao ônus processual de provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme previsão do art. 373, inciso II do CPC, não cabendo ao juízo de origem, de antemão, presumir a ausência de autenticidade da assinatura, quando a própria lei autoriza a certificação privada, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. Precedentes STJ e TJDFT.

5. Recurso conhecido e provido para tornar a sentença sem efeito.